Tribunal: TJMT
Processo: 1001678-17.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001678-17.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAZARO JHORD SOUZA ROCHA - CPF: 039.041.351-80 (APELADO), DANILO BESSA SANTOS - CPF: 948.182.231-15 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MATRÍCULA NÃO EFETIVADA – CANCELAMENTO DO CURSO COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE – DANO IN RE IPSA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez que a parte não usufruiu dos serviços educacionais ofertados pela apelante e comprovou o cancelamento do curso, conclui-se que é inexistente a relação contratual com a instituição de ensino e, por sua vez, a anotação do nome da parte nos cadastros de inadimplentes é ilegítima e justifica o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Anhanguera Educacional Ltda.,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Lázaro Jhord Souza Rocha
, em que se julgou procedente os pedidos para declarar a inexistência do débito e, por corolário, condenar a apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida pelo INPC a partir do arbitramento, acrescida de juros de mora.

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta, em síntese, que o débito cobrado é devido, eis que se refere ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, referente ao curso de agronomia, em 01.07.2016, cujo contrato informava o valor da mensalidade, qual seja, R$1.310,00 (um mil trezentos e dez reais).

Aduz, também, que em 22/08/2016 o apelado solicitou junto à instituição o trancamento do curso e, no entanto, como houvera o pedido de desistência efetivado pelo apelado, contratualmente estaria obrigado a adimplir o que era devido à instituição.

Insurge-se, ainda, quanto à condenação do dano moral, eis que ausentes os requisitos do dever de indenizar, bem como em relação ao valor arbitrados, eis que fixado de forma excessiva.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

Ausente contrarrazões (Id 38968455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o apelado ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais em face da apelante, sustentando, em síntese, que em junho/2016 a apelante ofertou a vaga para que o autor pudesse cursar, em sua instituição, a Graduação em Direito e, desse modo, o apelado aceitou matricular-se no segundo semestre do ano de 2016 e, no entanto, antes do início das aulas, solicitou o cancelamento da matrícula, no dia 01.07.2016, em conformidade com o protocolo sob no 29644005.

Aduz, ainda, que o cancelamento não fora efetuado de forma imediata, sendo assim, o apelado efetuou outras duas solicitações, respectivamente nos dias 01.08.2016 e 22.08.2016, este último requerimento endereçado à Diretora Deisi de Oliveira Rhoden, protocolo no b-14208226 e, no dia 20 de março de 2017, fora gerado um boleto de cobrança no valor de R$ 2.653,48 (dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos), referente a parcela da mensalidade do curso que, posteriormente, teve seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito desde o dia 17.07.2017 (Serasa Experian), mesmo não cursando nenhum dia de aula.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou a inexistência do débito, objeto da lide, bem como condenou a apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

Do exame do conjunto probatório dos autos, verifica-se que as partes firmaram em 12.06.2018 contrato de prestação de serviços educacionais, referente ao curso de Direito (Id 38965534).

Verifica-se, ainda, que a inscrição do nome do apelado nos órgãos de restrição ao crédito (Id 12142083) fora efetuada em decorrência da suposta ausência de pagamento dos contratos sob no072210, no importe de R$1.310,00 (um mil, trezentos e dez reais), com vencimento para o dia 20.03.2017, data da inclusão no dia 17.07.2017, no 070107, no importe de R$1.310,00 (um mil, trezentos e dez reais), com vencimento para o dia 20.03.2017, data da inclusão no dia 17.07.2017, não sendo plausível que o apelado devesse suportar o ônus de serviço que alega não ter contratado, por ter solicitado o cancelamento da matrícula em 01.07.2016, em atenção ao protocolo de atendimento no 29644005 (Id 38965517).

Outrossim, o argumento defendido pela apelante é de que o apelado efetivou a matrícula e que esta ficaria obrigada ao pagamento das mensalidades até que fosse formalizado o pedido de trancamento/cancelamento da matrícula, o que não se sustenta.

Com efeito, o apelado comprovou formalizado pedido de desistência do curso junto à apelante em 01.07.2016 (Id 38965517), momento em que o contrato já não mais vigorava.

Portanto, como bem pontuado pelo magistrado
a quo
em sua escorreita sentença, uma vez que a apelada não usufruiu dos serviços educacionais ofertados pela apelante,
restara suficientemente comprovada a existência de falha na prestação do serviço ofertado pela empresa ré, eis que não comprovara os moldes da contratação do serviço (Curso de Graduação em Direito), não sendo aplicável o instituto do “exercício regular de direito” no tocante à inscrição do nome e CPF do autor nos órgãos de restrição ao crédito, mesmo porque é impossível a cobrança de crédito inexistente (leia-se não comprovado por ausência do contrato nos autos, nem mesmo desconstituída a alegação de abertura de protocolo no29644005 – 01.07.2016)
.

Assim, sendo inexistente a relação contratual com a instituição de ensino, a anotação do nome do apelado nos cadastros de inadimplentes é ilegítima e justifica o dever de indenizar.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO EDUCACIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
MATRÍCULA NÃO EFETIVADA. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. INSTITUIÇÃO RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO À EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (...). 4. Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a parte autora comprovou fato constitutivo de seu direito, consoante comprovante de inscrição de seu nome no SPC de fl. 25, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. Por sua vez, a demandada não comprovou a origem da dívida, sopesando que consoante documento de fl. 191, a matrícula no período 2018/2 das disciplinas relacionadas não foi confirmada e a situação do aluno é desistente, o que por si só, demonstra que o procedimento não foi concluído adequadamente. 6. Ademais, a recorrente não demonstrou que o autor tenha frequentado as aulas no curso, o qual fez somente uma simulação da matrícula para averiguação dos valores das mensalidades.”
(Recurso Cível, No 71009015868, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 21-11-2019) (destaquei)

Caracterizado o agir negligente da apelante, impõe-se o dever de indenizar a parte apelada pelo abalo moral sofrido ao ter seu nome inscrito indevidamente no rol de inadimplentes.

Quanto ao valor da indenização, vale frisar que o arbitramento deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando-se para a extensão do abalo, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se transforme em incentivo à prática desidiosa que o ensejou.

A indenização, portanto, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, traduzindo-se em compensação representada por um
quantum
suficiente para servir de conforto à apelada.

Com efeito, infere-se que o valor arbitrado (R$ 8.000,00) deve ser mantido, uma vez que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com tais considerações,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/202
0